Tribunal: TJSP
Processo: 0023410-20.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Autora que pretende a obtenção de provimento jurisdicional que condene a ré a suprir falhas de fornecimento de energia no Município de São Bernardo do Campo, em observância à Resolução no 414/10 da ANEEL, e que a condene ao pagamento de danos morais coletivos em função da insuficiência dos serviços prestados– Inadequação da via eleita – Ausência de indicação, na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Autora que pretende a obtenção de provimento jurisdicional que condene a ré a suprir falhas de fornecimento de energia no Município de São Bernardo do Campo, em observância à Resolução no 414/10 da ANEEL, e que a condene ao pagamento de danos morais coletivos em função da insuficiência dos serviços prestados– Inadequação da via eleita – Ausência de indicação, na causa de pedir veiculada, do caráter coletivo da postulação, já que a narrativa dos fatos se refere ao fornecimento de energia nos próprios municipais – Recurso não provido.